Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CORREÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE PARTILHA ANTERIOR.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Não há omissão na decisão que deixa de corrigir esboço de partilha em favor da companheira ao verificar que a partilha da união conjugal anterior não foi realizada.
3. Recurso não provido.